Tribunal: STF
Processo: RE 85417
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
HAVENDO OMISSÃO NO ACÓRDÃO, SEM QUE A PARTE TENHA OPOSTO EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E INCABÍVEL, NESSE PONTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA Nº 356). 
PENSÃO POR MORTE DO CHEFE DE FAMÍLIA. 
DO CÁLCULO DA PENSÃO DEVE SER DEDUZIDO 1/3, QUE REPRESENTA AS PRESUMÍVEIS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA.